Tribunal: TJPA
Processo: 0808065-81.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808065-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NEUVAN JOSE DE SOUSA SIQUEIRA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Mandado De Segurança. Servidor Efetivo.

Averbação De Tempo De Serviço Laborado Em Cargo
de Secretário Municipal de Administração. Comprovação do Exercício do Cargo.
Direito Líquido E Certo Demonstrado.
Segurança Concedida.

I. Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado por servidor efetivo para requerer averbação de tempo de serviço no cargo de
no cargo de Secretário Municipal de Administração de Bernardo Sayão – To, no período de 01/01/2014 a 07/07/2016.

II.
Questão em discussão

2-A questão cinge-se em verificar a existência de direito líquido e certo do Impetrante à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo de serviço público prestado no cargo de Secretário Municipal de Administração de Bernardo Sayão – To, no período de 01/01/2014 a 07/07/2016.

III.
Razões de decidir

3-O art. 70, § 1º do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4-Não obstante, excepciona-se

o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo, consoante decidido pelo STF no julgamento
do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará.

5-No caso concreto, constata-se d
os autos, que o Impetrante é servidor público estadual efetivo no exercício do cargo de Escrivão de Polícia Civil desde julho/2022 (Id 14177489), tendo solicitado, através do Processo Administrativo – Protocolo nº 2022/987863 (Id 14177490), a averbação do tempo de serviço prestado no período em que exerceu a função de livre nomeação e exoneração como Secretário de Administração do Município de Bernardo Sayão – TO, entre os anos 2014 e 2016.

6-A declaração de tempo de serviço de Id
14177490 - Pág. 4
comprova que o Impetrante ocupou o cargo de
Secretário de Administração do Município de Bernardo Sayão – TO
, no período de 01/01/2014 a 07/07/2016, restando, assim, comprovado a existência do direito líquido e certo pleiteado.

IV.
Dispositivo

7-
Segurança Concedida.

_________________________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 5.810/94, art. art. 70, §1º

Jurisprudência relevante citada:
RE 1405442, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25.03.2024, Pub. 10-04-2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0015817-84.2016.8.14.0000) impetrado por

NEUVAN JOSÉ DE SOUSA SIQUEIRA
, contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.

Em sua inicial, o Impetrante informa que

é Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, desde 27.07.2022, e solicitou junto ao corpo de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado do Pará a averbação de seu tempo de serviço para fins de contagem de triênios.

Aduz que apesar de obter parecer favorável no jurídico da Corporação, ao ser enviado para averbação junto à SEPLAD, obteve apenas a averbação parcial do período que foi efetivamente laborado, não computando o período político ocupado pelo impetrante, o que viola a lei que regula a matéria.

R
equer a concessão da justiça gratuita, bem como, a concessão liminar, para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a averbação do tempo de serviço.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A medida liminar fora indeferida, ocasião em se determinou a notificação da autoridade coatora e a remessa dos autos ao Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou manifestação, contudo não refuta especificamente os termos da inicial.

A Autoridade Impetrada não apresentou informações, consoante certificado no Id 20162376 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

A questão cinge-se em verificar a existência de direito líquido e certo do Impetrante à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo de serviço público prestado no cargo de Secretário Municipal de Administração de Bernardo Sayão – To, no período de 01/01/2014 a 07/07/2016.

Sobre o assunto, é cediço que a
percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Denota-se da norma
que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da legislação em comento,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§2º. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (grifei).

Extrai-se dos dispositivos em destaque que, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido na Administração Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Não obstante, excepciona-se

o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo, consoante decidido pelo STF no julgamento
do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se
o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário
nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024 - grifei).

No caso concreto, constata-se d
os autos, que o Impetrante é servidor público estadual efetivo no exercício do cargo de Escrivão de Polícia Civil desde julho/2022 (Id 14177489), tendo solicitado, através do Processo Administrativo – Protocolo nº 2022/987863 (Id 14177490), a averbação do tempo de serviço prestado no período em que exerceu a função de livre nomeação e exoneração como Secretário de Administração do Município de Bernardo Sayão – TO, entre os anos 2014 e 2016.

A declaração de tempo de serviço de Id
14177490 - Pág. 4
comprova que o Impetrante ocupou o cargo de
Secretário de Administração do Município de Bernardo Sayão – TO
, no período de 01/01/2014 a 07/07/2016.

O Ministério Público em seu parecer, assim se manifestou sobre a questão:

“Posto isto e considerando a documentação colacionada aos autos, verifico que o impetrante logrou comprovar o direito líquido e certo de ter averbado à sua ficha funcional o período laborado em função de livre nomeação e exoneração como Secretário de Administração do Município de Bernardo Sayão – TO, entre os anos 2014 e 2016, consoante Declaração acostada ao Id nº 14177490 - Pág. 59, para fins de Adicional de Tempo de Serviço previsto na Lei Estadual nº 5.810/94.

(...)

Sendo assim, entendo que o impetrante juntou aos autos provas préconstituídas suficientes do direito líquido e certo alegado, tendo comprovado satisfatoriamente o período laborado em cargo político de livre nomeação e exoneração junto à outro ente federativo, que deve ser considerado para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço previsto na legislação do Estado do Pará, notadamente porque o art. 70, §1º da Lei Estadual nº 5.810/1994 não faz diferença entre as formas de admissão ou pagamento dos servidores públicos estaduais.

Na confluência do exposto, o Parquet manifesta-se pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA, por insuperável a previsão legal de que deve ser considerado como tempo de serviço todo o período no exercício de função ou cargo público,

independentemente da forma de admissão ou de pagamento, razão pela qual, nos termos do pacífico entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, os anos laborados pelo impetrante como Secretário da Administração do Município de Bernardo Sayão, no Estado do Tocantins, devem ser computados como efetivo serviço para fins do benefício remuneratório previsto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual (Lei Estadual nº 5.810/94).”

Com efeito, diante da comprovação do direito líquido e certo do Impetrante
à averbação do tempo de serviço público prestado no cargo em questão, impõe-se a concessão da segurança.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para que seja averbado o tempo de serviço prestado no cargo de
Secretário de Administração do Município de Bernardo Sayão – TO
, no período de 01/01/2014 a 07/07/2016
,
pelo que, extingo o feito com resolução de mérito, por força do art.
487
, I do CPC, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2025